Tribunal: TJSP
Processo: 1051686-47.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM ACESSO AO ESTACIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DEGRAU SEM SINALIZAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. APÓS O PRIMEIRO ACESSO À LOJA, A AUTORA QUE DEIXOU O FILHO DE SETE ANOS DENTRO DO VEÍCULO ESTACIONADO, APRESSOU-SE PARA VALIDAR O CARTÃO DE ESTACIONAMENTO QUE HAVIA ESQUECIDO, VINDO A SOFRER QUEDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO INCIDENTE. ROMPIMENTO DO NEXO DE

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM ACESSO AO ESTACIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DEGRAU SEM SINALIZAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. APÓS O PRIMEIRO ACESSO À LOJA, A AUTORA QUE DEIXOU O FILHO DE SETE ANOS DENTRO DO VEÍCULO ESTACIONADO, APRESSOU-SE PARA VALIDAR O CARTÃO DE ESTACIONAMENTO QUE HAVIA ESQUECIDO, VINDO A SOFRER QUEDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO INCIDENTE. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. As razões da queda narrada no pedido inicial, à luz da prova testemunhal, somente podem ser imputadas à autora, sendo certo que a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar.
2. Recurso da autora improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051686-47.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLÁUDIA
REGINA SALESSI WENDE, é apelado ARCOS DOURADOS COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051686-47.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1051686-47.2019.8.26.0002
Apelante(s): CLÁUDIA REGINA SALESSI WENDE
Apelado(s): ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Comarca: FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 6a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Emanuel Brandão Filho
V O T O No 49122
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM ACESSO AO
ESTACIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
DEGRAU
SEM
SINALIZAÇÃO.
ACIDENTE
DE
CONSUMO. APÓS O PRIMEIRO ACESSO À LOJA, A
AUTORA QUE DEIXOU O FILHO DE SETE ANOS
DENTRO DO VEÍCULO ESTACIONADO, APRESSOU-SE
PARA VALIDAR O CARTÃO DE ESTACIONAMENTO
QUE HAVIA ESQUECIDO, VINDO A SOFRER QUEDA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
NÃO
INCIDENTE.
ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA. DEVER DE
INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
1. As razões da queda narrada no pedido inicial, à luz da prova
testemunhal, somente podem ser imputadas à autora, sendo
certo que a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de
indenizar.
2. Recurso da autora improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais que CLÁUDIA REGINA SALESSI WENDE promove em face de
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA alegando que no
dia 20 de agosto de 2019 esteve nas dependências do restaurante réu para a
realização de refeição com seu filho e que ao sair pela porta da loja em direção
ao estacionamento, que se encontra no mesmo local, sofreu queda em um
degrau sem identificação de segurança e, como consequência, entorse em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051686-47.2019.8.26.0002 -Voto no
3
tornozelo esquerdo. Pediu indenização por danos materiais de R$ 333,87 e
danos morais de R$ 30.000,00.
Sentença de fls. 310/312, julgou improcedente o pedido.
Diante da sucumbência experimentada, condenou a autora no pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do
valor da causa.
Apelação da autora, tempestiva e preparada (fls.
315/323), insistindo na responsabilidade da ré pelo acidente de consumo;
disse que a apelante não foi culpada pelo acidente que aconteceu pelas
condições do local; que o fato de ter ingressado novamente para validar o
cartão do estacionamento não pode ser interpretado como se a recorrente
conhecesse o local; que o depoimento testemunhal evidencia que quando do
acidente não foram praticados os protocolos de segurança necessários; aduz
que o depoimento das testemunhas comprovam o acidente e, que a
testemunha Najila, confirmou que a apelante teria caído na pista do drive, por
descuido, mas que o local é perigoso; que somente após o acidente foi
colocada grade de proteção no degrau desconforme; que não observadas
normas da ABNT NBR 9050.
Contrarrazões (fls. 322/346).
É o relatório.
2. Consideradas as alegações acima relatadas e, bem
assim, o conjunto fático probatório coligido para os autos, em especial as
fotografias colacionadas pela própria autora (fls. 25/26 e 52/56) é possível se
concluir que o local dos fatos tratava-se da porta de acesso a uma das lojas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051686-47.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Mc Donald ́s, o que se dava pelo estacionamento de veículos.
Outrossim, como aduziu a própria autora, quando do
acidente, ainda era dia, fato também confirmado pelo depoimento das
testemunhas, ou seja, a visibilidade do local não estaria prejudicada.
Como se pode constatar, da leitura detida dos autos, a ré
teve êxito em demonstrar a culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do
acidente, afastando-se portanto, a responsabilização objetiva que incidiria, no
caso de acidente de consumo.
Naquilo que concerne à existência da responsabilidade
objetiva por parte dos fornecedores e prestadores de serviço, verifica-se que
somente a ausência de nexo causal conduziria a improcedência do pleito. E,
no caso, referido nexo de causalidade restou rompido pela demonstrada culpa
exclusiva da vítima.
Nesse sentido, precedentes desta C. Corte de Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS
Queda em estacionamento de estabelecimento
comercial
Culpa exclusiva da vítima (tropeçou em "prisma de
sinalização" devidamente identificado)
Inexistente o dever de
indenizar

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
PRINCIPAL E PREJUDICADA A DENUNCIAÇÃO DA LIDE

RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO 1
RESPONSABILIDADE CIVIL- Queda em estacionamento de farmácia
Autora tropeçou em limitador de vaga (bate pneus), vindo a sofrer
queda Limitador de vagas adequadamente instalado Existência,
ademais, de espaço destinado exclusivamente à passagem de
pedestres Configuração de culpa exclusiva da vítima Dever de
indenizar não caracterizado - Improcedência mantida- Recurso
1 (TJSP; Apelação Cível 1022149-38.2015.8.26.0554; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/03/2019; Data de registro: 15/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051686-47.2019.8.26.0002 -Voto no
5
desprovido.2
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Improcedência. Insurgência da autora.
Acidente em porta de agência bancária. Alegação de defeito na
prestação de serviços. Autora, não correntista, porém, equiparada a
consumidora. Vítima. Exegese do artigo 17 do Código de Defesa do
Consumidor. Responsabilidade civil. Hipótese de queda no ambiente
de entrada da agência bancária. Corredor de acesso que estaria
obstruído por motocicleta. Opção da usuária de dar a volta em torno
de veículo estacionado em vaga de deficientes, na frente da agência.
Tropeço e queda. Ausência de falha ou falta de informações
adequadas. Evento decorrente de atuação própria da usuária.
Desatenção e acaso. Culpa exclusiva da vítima. Danos morais e
materiais.
Laudo
pericial
médico.
Acometimento
de
doença
degenerativa. Inexistência de nexo de causalidade com o acidente.
Dever de indenizar não caracterizado. Mantença integral da
conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.3
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
Queda no estacionamento de
supermercado Hipótese em que a autora tropeçou em um obstáculo
de concreto ("tartaruga") colocado no chão para evitar a invasão de
veículos no estabelecimento comercial Inexistência de elementos
que demonstrem irregularidades na instalação
Obstáculos
devidamente sinalizados e com espaço razoável para passagem de
pedestres Tropeço que somente pode ser imputado à autora, que
não tomou o devido cuidado ao sair do carro Culpa exclusiva da
vítima que afasta o dever de indenizar Ademais, os funcionários do
supermercado prontamente solicitaram atendimento médico de
emergência para auxiliar a requerente
Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO. 4
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUEDA EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. Ausência de
sinalização de obstáculo na via. Consumidor que tropeçou em
limitador de pneus. Culpa exclusiva da vítima, que não observou as
regras de sinalização do local, transitando entre as vagas
desocupadas do estacionamento ao invés de utilizar a área de
desembarque e acesso à calçada destinada aos pedestres. Sentença
2 (TJSP; Apelação Cível 0166075-74.2010.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019)
3 (TJSP; Apelação Cível 1019567-23.2016.8.26.0007; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018)
4 (TJSP; Apelação Cível 1007654-15.2014.8.26.0007; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/10/2018; Data de Registro: 04/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051686-47.2019.8.26.0002 -Voto no
6
de improcedência mantida. Recurso desprovido. 5
Consignou a r. sentença, mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos que:
O local da queda é retratado as fls. 26/27, imagem ampliada às fls.
52, tudo como confirmado pelas testemunhas ouvidas em Juízo.
Najila disse que trabalhava no saguão do restaurante quando notou
que a autora saiu pela porta, descuidou-se e caiu na pista do drive
thru. A depoente foi até a autora para prestar auxilio, levar gelo e
auxilia-la a sair da via. O fato é confirmado por Mag Liss, que afirmou
ainda que a autora estava de carro, e que havia contatado familiares
para busca-la.
As testemunhas Maria Lígia, Fábio e Mag Liss não presenciaram a
queda, mas tiveram contato com os fatos a posteriori. Ocorre que
Maria Lígia e Fábio, respectivamente mãe e marido da autora,
disseram em Juízo que ouviram da filha e esposa que ela (autora) já
saída de carro do
estacionamento quando havia se lembrado de validar o ticket do
estacionamento. Parou o veículo perto do muro de fls. 52, deixou seu
filho de sete anos aguardando no interior do veículo e entrou pela
porta lateral. Validou o ticket e, na saída, caiu ao descer o degrau.
Ora, observando-se fls. 26/27 não se verifica nenhuma anomalia no
piso
que fosse capaz de causar a queda do "homem médio".
E independentemente de o degrau guardar ou não as exatas medidas
regulamentares, fato é que a autora entrou pelo mesmo local pelo
qual segundos depois saiu e caiu. Conhecia o ambiente sobre o qual
caminhava. Acontece que andava com pressa (como menciona a
testemunha funcionaria do restaurante), narrativa que se mostra
perfeitamente plausível, pois seu filho pequeno estava no carro.
Assim, o que fica demonstrado nos autos é que a autora foi quem
desequilibrou-se (por distração, pressa ou qualquer outra causa) ao
descer o degrau e acabou caindo da propria altura. Assim, sopesadas
as características e circunstâncias do evento, há que se concluir pela
culpa exclusiva da autora, o que exclui a responsabilidade do réu e
qualquer dever de indenizar eventuais danos experimentados pela
autora.
Ou seja, entende-se o ímpeto da autora de validar
rapidamente o cartão do estacionamento e retornar ao veículo, sendo certo
que ela própria relatou que esqueceu de regularizar a saída do veículo e que
deixara seu filho de sete anos aguardando dentro do veículo.
5 (TJSP; Apelação Cível 0003242-19.2015.8.26.0526; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador:
7a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 3a Vara; Data do Julgamento: 13/06/2018; Data
de Registro: 14/06/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051686-47.2019.8.26.0002 -Voto no
7
Outrossim, no primeiro acesso à loja, usou o mesmo local
de entrada e saída sem qualquer intercorrência e, nesse passo, como bem
consignado pela sentença, não havia mesmo relevância em se sindicar por
prova técnica a eventual inadequação do degrau ao determinado pela NR
9050 da ABNT.
Destarte, pretender colocar o ônus do acidente por ela
sofrido a cargo da ré, de cair por tropeçar na área de seu acesso, não se
mostra razoável e sequer proporcional.
Dessa forma, ausente o nexo causal entre a conduta da
ré, outrossim, rompido pela culpa exclusiva da vítima, inexiste o dever de
indenizar, e de rigor a manutenção da sentença, adotados também os seus
fundamentos, como razões de decidir.
Quanto à sucumbência em observância ao parágrafo 11,
do artigo 85 do CPC, fica majorada para 11% do valor da causa.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora.

ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051686-47.2019.8.26.0002 -Voto no
8